Tribunal: TJBA
Processo: 8001326-93.2023.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001326-93.2023.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIENE MARIA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
VALDEMIR BONFIM DE OLIVEIRA, DOUGLAS ANDRADE OLIVEIRA

APELADO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

ACORDÃO

Ementa: Embargos de Declaração em Apelação. Direito Processual Civil. Alegado vício de omissão. Distribuição dos ônus sucumbenciais. Artigo 86 do código de processo civil. Sucumbência recíproca. Possibilidade de atribuição de efeito integrativo, modificativo ou infringente. Necessidade de sanar o vício e integrar o acórdão.
Embargos de declaração acolhidos
.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos com fundamento no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, com o objetivo de suprir omissão no acórdão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, em especial sobre a ocorrência de sucumbência recíproca. A embargante sustentou que, tendo sido vencida apenas em parte, especificamente no pedido de indenização por danos morais, deveria haver divisão proporcional das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à apreciação da distribuição dos ônus sucumbenciais, e, em caso positivo, se é possível, por meio dos embargos de declaração, promover a integração do julgado com efeitos modificativos para reconhecer a sucumbência recíproca e fixar a proporcionalidade das custas e honorários.

III. Razões de Decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se à integração da decisão judicial nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsão expressa do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, constitui vício sanável por meio de embargos de declaração com efeitos integrativos.

5. Constatada a existência de sucumbência recíproca - dado que a parte autora obteve êxito parcial na demanda -, impõe-se a aplicação do artigo 86 do Código de Processo Civil, com a consequente repartição proporcional das custas processuais e honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e Tese

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para integrar o acórdão, a fim de reconhecer a sucumbência recíproca e condenar a autora ao pagamento de 40% (quarenta por cento) das custas processuais, cabendo à parte ré o pagamento do restante; fixando, ainda, a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a serem pagos na mesma proporção das custas, com a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, ora embargante, uma vez que litiga sob os auspícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, caput e § 3º, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação nº
8001326-93.2023.8.05.0111
, em que é embargante
ELIENE MARIA DA CONCEICAO
e embargados
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
, para fins de integrar o acórdão, nos termos do voto do Relator.